Tribunal: TJBA
Processo: 8001155-58.2024.8.05.0255
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001155-58.2024.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: NILTON ROCHA ARAÚJO JÚNIOR

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRREC
O
RRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Nilton Rocha Araújo Júnior contra acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos nº 8001155-58.2024.8.05.0255. O acórdão impugnado não conheceu da apelação criminal interposta por novo advogado e negou provimento ao recurso em sentido estrito. O embargante alega omissão, contradição e necessidade de prequestionamento, sustentando suposta violação ao direito de escolha de defensor e aplicabilidade do princípio da fungibilidade. Também requereu a suspensão dos prazos recursais, indeferida por ausência de fundamento legal e inexistência de risco concreto de prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao direito à livre escolha de defensor técnico; (ii) verificar se há contradição na aplicação da preclusão consumativa diante da substituição de advogado; (iii) estabelecer se o recurso de apelação era cabível contra decisão interlocutória que rejeitou novo recurso; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para admitir a apelação; (v) examinar se há vícios aptos a justificar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente o direito à escolha de defensor, reconhecendo a validade do primeiro recurso interposto por advogado regularmente constituído, o que atrai a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.

4. A substituição de patrono não possui efeito retroativo, tampouco invalida atos válidos já praticados, não gerando nulidade nem reabrindo prazos processuais consumados.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeitou novo recurso em sentido estrito por preclusão revela inadequação manifesta da via eleita, pois tal decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 593 do CPP, sendo o meio correto a carta testemunhável (art. 639, I, do CPP).

6. A configuração de erro grosseiro, evidenciada pela interposição de apelação em hipóteses notoriamente incabíveis, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada.

7. Não há contradição interna no acórdão, que apresenta fundamentação coerente entre a inadmissibilidade do segundo recurso, a impossibilidade de fungibilidade e a ausência de nulidade na substituição de defensor.

8. Inexiste cerceamento de defesa, pois o réu foi representado, em todo tempo, por advogado com poderes válidos, que interpôs recurso tempestivo, o qual foi regularmente analisado.

9. O pedido de prequestionamento não se justifica, uma vez que todos os aspectos jurídicos foram devidamente enfrentados, sendo desnecessária a menção literal a dispositivos legais ou constitucionais.

10. O parecer ministerial opinou pela rejeição dos embargos, corroborando a ausência de vícios na decisão embargada.

11. Os embargos de declaração estão sendo utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a função do recurso, que se restringe a sanar omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

“A preclusão consumativa impede a interposição de novo recurso da mesma natureza, ainda que por defensor posteriormente constituído.”

“A substituição de advogado não invalida atos processuais válidos nem reabre prazos já consumados.”

“A apelação interposta contra decisão interlocutória revela erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.”

“A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.”

“O pedido de prequestionamento não obriga menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada no corpo do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 581, 593, 619 e 639, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Criminal nº 5097202-15.2024.8.09.0036, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal. TJ-MG, APR nº 5003326-72.2022.8.13.0324, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 11.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nº 8001155-58.2024.8.05.0255, tendo como embargante, NILTON ROCHA ARAÚJO JÚNIOR e embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54